Tribunal: TJDFT
Processo: 0000317-56.2010.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. POR LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. MOTIVO FÚTIL. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES. SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR.
1. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal.
2. Não restando indene de dúvida a tese de legítima defesa a justificar a absolvição sumária, o feito deve seguir para a próxima fase, a fim de que o Júri decida sobre seu acolhimento.
3. Na primeira fase do procedimento especial do tribunal do júri, verificando a existência de indícios da qualificadora do motivo fútil deve-se remeter ao júri a análise de tal questão, de modo a resguardar a finalidade constitucional da instituição julgadora, porquanto "na fase da pronúncia, a exclusão de qualificadoras só é permitida quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas das provas dos autos, o que não é o caso, razão pela qual devem ser submetidas à apreciação pelo Conselho de Sentença." (Acórdão n.1140992, 20171510045714RSE, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA).
4. Recurso conhecido e desprovido.